Tribunal: TJSP
Processo: 0021343-04.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional indeferido – Ausência de requisito objetivo – Recurso da Defesa – A prática de falta grave não configura marco interruptivo para a contagem do lapso temporal – Ausência de previsão legal – Admissibilidade – Inteligência da Súmula 441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional indeferido – Ausência de requisito objetivo – Recurso da Defesa – A prática de falta grave não configura marco interruptivo para a contagem do lapso temporal – Ausência de previsão legal – Admissibilidade – Inteligência da Súmula 441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional – A existência de inconsistência no cálculo de penas elaborado e a ausência de documentos que a elucidem impedem o reconhecimento do requisito objetivo nesta instância – Recurso parcialmente provido para cassar a r. decisão atacada, determinando que outra seja proferida, após elucidado o cálculo, com a análise, unicamente, dos requisitos exigidos no artigo 83, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0021343-04.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILNANA
MEDINA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo, a fim de anular a r. decisão agravada,
determinando que outra seja proferida, após a elucidação do cálculo de penas, com
observância, unicamente, das condições objetivas e subjetivas constantes no artigo
83, do Código Penal, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021343-04.2020.8.26.0050 -Voto no 34.542
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0021343-04.2020.8.26.0050
AGRAVANTE:
SILNANA MEDINA DE SOUZA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO PAULO 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
(EXECUÇÃO No 0021343-04.2020.8.26.0050)
VOTO No 34.542
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Livramento condicional
indeferido Ausência de requisito objetivo Recurso da
Defesa
A prática de falta grave não configura marco
interruptivo para a contagem do lapso temporal Ausência
de previsão legal Admissibilidade Inteligência da Súmula
441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça A falta grave
não interrompe o prazo para obtenção de livramento
condicional A existência de inconsistência no cálculo de
penas elaborado e a ausência de documentos que a elucidem
impedem o reconhecimento do requisito objetivo nesta
instância Recurso parcialmente provido para cassar a r.
decisão atacada, determinando que outra seja proferida, após
elucidado o cálculo, com a análise, unicamente, dos
requisitos exigidos no artigo 83, do Código Penal.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
SILNANA MEDINA DE SOUZA contra a r. decisão que indeferiu o seu
pleito de livramento condicional, sob o fundamento de que não
preencheu o requisito objetivo (fls. 47/49).
Alega, em síntese, que o requisito objetivo foi
cumprido, porquanto inexiste previsão legal para a interrupção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021343-04.2020.8.26.0050 -Voto no 34.542
3
lapsos para fins de livramento condicional ante o cometimento de falta
disciplinar.
Afirma, ainda, que a execução da pena deve ser
pautada pelo princípio da legalidade, que constitui garantia aos
cidadãos, limitando a discricionariedade do julgador, tendo por função
evitar constrangimentos ilegais ao direito fundamental à liberdade de
toda e qualquer pessoa.
Afiança, ademais, que a r. decisão afronta o
teor da Súmula no 441, do STJ.
Requer, assim, a concessão do livramento
condicional (fls. 01/07).
O agravado, em resposta, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 57/61).
Mantida a r. decisão (fls. 62), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do agravo (fls. 70/73).
É o relatório.
Em que pese o respeitável entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021343-04.2020.8.26.0050 -Voto no 34.542
4
culta Magistrada de primeiro grau, exposto de maneira bem
fundamentada, merece parcial provimento o recurso.
Com efeito.
Pressuposto
à
concessão
de
livramento
condicional é o atendimento de requisitos objetivo (cumprimento da
pena pelo tempo mínimo especificado nos incisos I, II e V, do art. 83, do
Código Penal) e subjetivo (bom comportamento durante a execução da
pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a
própria subsistência mediante trabalho honesto inciso III do art. 83,
do Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei no 13.964/19).
Assim, diante da análise do conjunto fático-
probatório delineado nos autos, tem-se que a agravante cumpre a pena
de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, cujo
início do resgate se deu em 27/02/2009, com término previsto para
17/04/2027 (fls. 14/21).
Ocorre que a sentenciada praticou a última
falta disciplinar de natureza grave em 17/12/2011, consistente na
prática de novo crime (tráfico de entorpecentes
fls. 16), data esta
considerada, consoante cálculo elaborado (fls. 44/45), como marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021343-04.2020.8.26.0050 -Voto no 34.542
5
inicial para contagem do lapso temporal necessário para obtenção do
livramento condicional.
Cumpre anotar, desde logo, que este Relator
decidia, reiteradamente, no sentido de que o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave interrompia a contagem do lapso temporal
para o benefício do livramento condicional.
Porém, após a edição da Súmula 441, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (A falta grave não interrompe o prazo
para obtenção de livramento condicional), dito posicionamento foi revisto por
esta Colenda 14a Câmara Criminal.
Deste modo, a prática de falta grave, inclusive
de fato previsto como crime doloso, não constitui causa de
interrupção do cumprimento da pena para aferição do requisito
objetivo do livramento condicional.
Contudo,
inviável,
neste
momento,
seja
considerado preenchido o requisito objetivo exigido.
Isto porque, trata-se de execução física na
origem
(Execução
no
521.540)
e
com
a
petição
digital
no
1004194-75.2020.8.26.0050
não
foram
carreados
documentos
suficientes a elucidar a divergência existente entre o quantum da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021343-04.2020.8.26.0050 -Voto no 34.542
6
do crime de tráfico de entorpecente constante no cálculo elaborado (08
anos, 10 meses e 23 dias - fls. 44) e o que noticiam tanto o boletim
informativo quanto a folha de antecedentes (12 anos, 07 meses e 3 dias
- fls. 16 e 37), nem mesmo se consideradas as remições de pena, que
totalizaram somente 324 dias (fls. 19).
De
outra
parte,
não
caberia
discussão,
exclusivamente nesta instância, sobre o eventual mérito da agravante
ao livramento condicional (requisito subjetivo), sob pena de indesejável
supressão de grau de jurisdição
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao agravo, a fim de anular a r. decisão agravada (copiada a
fls. 47/49), nos termos acima declinados, determinando que outra seja
proferida, após a elucidação do cálculo de penas, com observância,
unicamente, das condições objetivas e subjetivas constantes no artigo
83, do Código Penal.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator